Tribunal: STF
Processo: RE 1055738
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS. JURISPRUDÊNCIA DO STF. De acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal (RE 590.751/AC, DJe 04-04-2011), não incidem juros moratórios sobre o valor do precatório, após a sua expedição, ainda que sujeito a parcelamento na forma do art. 78 do ADCT, desde que tempestivamente adimplidas as parcelas.” (e-doc. 28).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 38).  



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXII, e 100, § 12, da Constituição da República. Afirma que, em se tratando de precatórios relacionados a créditos de origem tributária, os juros moratórios devem obedecer aos mesmos critérios aplicados pela Fazenda Pública. Sustenta que o acórdão recorrido está em sentido contrário ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF e do Tema RG nº 810 (e-doc. 41).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 45).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade (e-doc. 47). Determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem (e-doc. 50), foi negado seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema RG nº 132 (e-doc. 62).



    6. Após a interposição de agravo interno, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário foi reconsiderada, ante a verificação de que “a controvérsia vertida nos presentes autos não diz respeito à possibilidade de incidência de juros sobre as referidas parcelas, mas sim à correta taxa a ser empregada, postulando a exequente a incidência da Selic em substituição à taxa de 0,5% ao mês”, tendo sido os autos posteriormente remetidos ao Supremo Tribunal Federal (e-docs. 77 e 96).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Pelo que se vê dos autos, a parte agravante (ainda como Copesul Cia. Petroquímica do Sul) promoveu execução contra a Fazenda Pública de R$ 2,1 milhões em 06-2005. Foi expedido Precatório nº 2006.04.02.006674-2, sujeito ao pagamento parcelado nos termos do artigo 78, do ADCT (evento 01, OUT6).



    Pelo menos quanto à parcela nº 9 houve pagamento de juros, conforme o demonstrativos de pagamento do evento 1, OUT12, fls. 7, sendo que a partir da parcela nº 8 é possível verificar que a correção dos valores se deu pelo IPCA-E, em substituição à TR, conforme indica o demonstrativo do evento 1, OUT12, fls. 3.



    É certo que o regime especial de pagamento de precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela EC 62, de 2006, foi julgado inconstitucional pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425, com modulação dos efeitos que implica a que permaneçam válidos os precatórios expedidos ou pagos até 25-03-2015, data após a qual Taxa Referencial (TR) deve ser substituída pelo IPCA-E.



    No caso dos autos observou-se o julgado do STF, já que os valores, a partir das parcelas pagas após a data estabelecida pelo STF, foram corrigidos pelo IPCA-E.



    Ocorre que, quanto aos juros, o referido julgado do STF não afeta o precatório na origem porque, em outra ocasião, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.751/AC, submetido ao regime previsto no art. 543-B do Código de Processo Civil de 1973, o STF firmou o entendimento no sentido de que não incidem juros moratórios e compensatórios no pagamento das prestações sucessivas resultantes de precatório sujeito ao parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, introduzido pelo art. 2º da EC nº 30/2000. Confira-se:



    (...)



    É certo que o STF, no julgamento da Medida Cautelar na ADI nº 2.356/DF, suspendeu cautelarmente a eficácia do art. 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o art. 78 no ADCT da Constituição de 1988 (ADI 2356 MC, Rel. para Acórdão Min. Ayres Britto, Pleno, julgado em 25/11/2010, DJe-094 18-05-2011), o que, contudo, não prejudica o precatório da parte agravante porque expedido em 2006, antes do referido julgamento.



    Assim, como o precatório da parte agravante foi expedido em 2006, as respectivas parcelas não estão submetidas a juros moratórios, conforme os dispositivos normativos e entendimento jurisprudencial à época vigentes.” (e-doc. 27).



    8. É possível perceber que a decisão recorrida fundou-se na não incidência de juros moratórios ao caso em questão. Nas razões do recurso extraordinário, entretanto, a recorrente não rebateu tal fundamento, limitando-se a sustentar que, no caso, os juros moratórios devem obedecer aos mesmos critérios aplicados pela Fazenda Pública.



    9. Conforme reforçado em questão de ordem suscitada, “o acórdão da Segunda Turma concluiu que não incidem juros sobre as parcelas do precatório, de modo que o acórdão não conflita com o disposto no Tema 810 do STF, que trata justamente da forma da incidência de juros. Com efeito, não incidindo juros, não caberia tratar da forma da incidência.” (e-doc. 86).



    10. O recurso, portanto, não enfrentou o fundamento da decisão recorrida, incidindo, por conseguinte, o enunciado nº 283 da Súmula do STF:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    11. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator